Tribunal: TJSP
Processo: 2266118-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que, ao lado de outra providência, determinou a classificação de crédito de Sociedade de Advogados como privilegiado trabalhista. Inconformismo. Litigância de má-fé da agravante. Não caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Existência de penhora no rosto dos autos,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação Monitória. Decisão que, ao lado de outra providência, determinou a classificação de crédito de Sociedade de Advogados como privilegiado trabalhista. Inconformismo. Litigância de má-fé da agravante. Não caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Existência de penhora no rosto dos autos, derivada da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007857-09.2018.8.26.0048, em trâmite na 1a Vara Cível do Foro de Atibaia/SP. Honorários advocatícios. Crédito equiparado à verba decorrente de legislação trabalhista como privilegiado. Preferência sobre o crédito quirografário da agravante. Argumento que a condição de idosa lhe dá preferência sobre os demais créditos, que apenas seriam aplicáveis se eles estivessem na mesma categoria de seu crédito quirografário. Não reconhecimento. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266118-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ZULEIDE
CANTERGIANI BINAZZI, são agravados FRANCO E CAVALLANTI FERREIRA
FALIVENE SOCIEDADE DE ADVOGADOS e RÚBIA HELENA DE TOLEDO
FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2266118-76.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Barueri
Agravante: Zuleide Cantergiani Binazzi
Agravadas: Franco e Cavallanti Ferreira Falivene Sociedade de
Advogados e Rúbia Helena de Toledo Franco
Voto no 19.073
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença em Ação
Monitória. Decisão que, ao lado de outra providência,
determinou a classificação de crédito de Sociedade de
Advogados como privilegiado trabalhista. Inconformismo.
Litigância de má-fé da agravante. Não caracterização. Direito
de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da
Carta Magna. Existência de penhora no rosto dos autos,
derivada da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
1007857-09.2018.8.26.0048, em trâmite na 1a Vara Cível do
Foro
de
Atibaia/SP.
Honorários
advocatícios.
Crédito
equiparado à verba decorrente de legislação trabalhista como
privilegiado. Preferência sobre o crédito quirografário da
agravante. Argumento que a condição de idosa lhe dá
preferência sobre os demais créditos, que apenas seriam
aplicáveis se eles estivessem na mesma categoria de seu
crédito quirografário. Não reconhecimento. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Banco do Brasil S/A
contra as agravadas, Franco e Cavallanti Ferreira Falivene
Sociedade de Advogados e Rúbia Helena de Toledo Franco,
extraído dos autos de Cumprimento de Sentença em Ação
Monitória, em face de decisão reproduzida à fl. 22, que, ao lado de
outra providência, determinou a classificação de crédito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
3
Sociedade de Advogados como privilegiado trabalhista.
A exequente se insurge. Alega que ela e a
coagravada Rúbia foram amigas por muitos anos e em 1996,
alegando graves problemas financeiros, Rúbia lhe pediu dinheiro
emprestado e nunca mais lhe pagou, obrigando-a a ajuizar duas
ações que tramitam no foro de Barueri, processos nos
0001889.24-1996.8.26.0068 e 0001896.16-1996.8.26.0068, sendo
que ambas as ações não se finalizam por culpa de Rúbia, que
posterga a não dar mais o encerramento das mesmas.
Salienta que a ação subjacente é a ação do
processo
no
0001889.24-1996.8.26.0068,
ora
em
fase
de
cumprimento de sentença, tramitando sob o no de processo
0005345-10.2018.8.26.0068, e, nestes autos, já houve a satisfação
do crédito dela, agravante, contudo, há ainda valor remanescente
que aguarda sua transferência para a 2a Vara Cível do Foro de
Barueri, para satisfação do crédito do outro processo seu.
Aduz
que
a
ação
do
processo
no
0001896.16-1996.8.26.0068 tem penhora no rosto dos autos da
ação subjacente e apenas aguarda a transferência de valores entre
Varas para seu encerramento, e que agora vem a coagravada
Franco e Cavallanti Ferreira Falivene Sociedade de Advogados,
que por sinal deve ter parentesco com Rúbia (ambos têm “Toledo”
em seus nomes), alegando que trabalhou para Rúbia e requerendo
seja seu crédito elevado à categoria de crédito privilegiado, o que
ensejou a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
4
Assevera que a sociedade de advocacia
agravada não juntou aos autos um único documento que prove a
relação jurídica com Rúbia, e, além disso, é certo que ela,
agravante, é pessoa idosa e aguarda há anos a satisfação de seu
crédito, bem como que foi ela quem primeiro requereu a penhora de
valores neste processo, tendo pois, preferência no crédito, daí
porque, “data venia”, não poderia o MM. Juiz “a quo” ter decidido a
seu favor.
Informa que não há um único documento nos
autos, hábil a sustentar as pretensões da advocacia coagravada de
ter crédito penhorado nos autos, e que o único documento existente
consiste numa manifestação da agravada requerendo que
honorários pleiteados por meio de alegada penhora no rosto dos
autos sejam inseridos na categoria de crédito privilegiado, contudo,
não juntou a coagravada a referida autorização judicial para
penhora no rosto dos autos, ou seja, não se desincumbiu a
coagravada do ônus de provar seu direito, ferindo de morte o artigo
373 do Código de Processo Civil.
Afirma que, no presente caso, há de ser
reconhecido o princípio da proteção integral previsto nos artigos 2o,
3o, 8o, 10, 11 e 20 do Estatuto do Idoso, de forma a prevalecer os
interesses e o recebimento do seu crédito em face do crédito da
advocacia coagravada.
Requer seja o presente recurso conhecido,
concedendo ao mesmo o efeito suspensivo, visto que a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
5
agravada, se subsistir, resultará em lesão grave de difícil reparação
para ela, agravante, e que seja ao final dado integral provimento ao
presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para o fim
de desconstituir o alegado crédito da advocacia coagravada, bem
como desconstituir a classificação do alegado crédito como
privilegiado trabalhista.
Agravo
de
Instrumento
tempestivo,
preparado (fls. 55 e 58) e recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio
Donizetti Paschoalão, com concessão do efeito suspensivo
reclamado, apenas e tão somente até o julgamento do presente
recurso (fls. 60/61), havendo juntada de informações do juízo “a
quo” a fls. 68/69 e contraminuta da Sociedade de Advogados a fls.
71/82.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se ser cabível à espécie
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque este recurso
versa sobre decisão interlocutória proferida em fase de
cumprimento de sentença.
Ainda em sede preambular, anota-se não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
6
vislumbrar
litigância de má-fé da agravante, alegada na
contraminuta da Sociedade de Advogados (item iv de fl. 82), mas
tão somente o exercício do direito de ação, previsto
constitucionalmente no artigo 5o, XXXV, da Magna Carta.
Com relação ao mérito, de acordo com as
informações do juízo “a quo” juntadas a fls. 68/69, “Trata-se de
cumprimento de sentença instaurado em 2018 onde constam
alguns credores por penhora no rosto dos autos, inclusive a
sociedade agravada”.
Malgrado
sejam
físicos
os
autos
do
Cumprimento de Sentença, na contraminuta de referida Sociedade
de Advogados consta que seu crédito é decorrente da Ação de
Execução de Título Extrajudicial no 1007857-09.2018.8.26.0048, em
trâmite na 1a Vara Cível do Foro de Atibaia/SP (fl. 74).
Em consulta ao banco de dados oficial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se de referidos autos, que são
digitais, que à fl. 51 foi autorizada “a penhora no rosto dos autos de
no 0001889-24.1996.8.26.0068, em trâmite perante a 1a Vara Cível
da Comarca de Barueri, bem como no rosto dos autos de no
1020163-53.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 33a Vara Cível
do Foro Central Cível da Capital, do crédito a que a executada
Rubia Helena de Toledo tem direito, até o limite do débito
exequendo (R$91.016,77)”.
Desse modo, e anotado que mencionados
autos no 0001889-24.1996.8.26.0068 tratam da Ação Monitória da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
7
qual derivou o Cumprimento de Sentença que ensejou a
interposição do presente recurso, como o juízo “a quo” informou
que a Sociedade de Advogados é credora por penhora no rosto dos
autos, e como seu crédito é derivado de honorários advocatícios,
mantém-se a r. decisão agravada, em virtude da preferência de
mencionado crédito sobre o crédito quirografário da agravante,
consignado, apenas, que Rúbia não tem direito a créditos no
Cumprimento de Sentença, uma vez que ela é a executada, mas
que a preferência do crédito da Sociedade de Advogados alcança
valores provenientes de mencionada ocupante do polo passivo do
Cumprimento de Sentença.
Veja-se, sobre o caso ora em análise, o
seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Agravo de instrumento Cumprimento de
sentença Decisão de determinação de adimplemento da verba
honorária contratual somente após o pagamento das penhoras
efetivadas anteriormente no rosto dos autos diante da preferência
legal delas Descabimento Juntada do contrato de honorários
advocatícios contratuais antes da expedição do mandado de
levantamento Ausência de discussão a respeito da realização de
pagamento pelo constituinte
Natureza alimentar do crédito e
privilégio no concurso de credores Incidência dos arts. 22, § 4.o e
24 da Lei n. 8.906/94 Cabimento da reserva de valores para a
satisfação de referida verba
Decisão reformada
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
8
provido”. (Agravo de Instrumento no 2028312-54.2020.8.26.0000, E.
9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Peixoto, j.
02.08.2020).
Ademais, o argumento de que a condição de
idosa da recorrente lhe dá preferência sobre os demais créditos
apenas seria aplicável se eles estivessem na mesma cateygoria de
seu crédito quirografário, não procede.
Anota-se, ademais, que a mencionada
condição de idosa sequer foi demonstrada nestes autos.
Sobre o tema, consigna-se o seguinte trecho
de julgado desta Egrégia Corte de Justiça Bandeirante:
“(...)
5.
Existentes
diversos
créditos
penhorados no rosto dos autos, de rigor a fixação da ordem de
preferência. Inteligência do artigo 908, do Código de Processo Civil
e artigo 186, do Código Tributário Nacional. 6. A condição de idosa
da agravante não supera a preferência do crédito propter rem,
trabalhista e tributário, vez que estes decorrem de direito material,
ao passo que a preferência do idoso possui natureza meramente
processual. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento no 2078669-09.2018.8.26.0000, E. 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 26.07.2018).
Por último, sobre a equiparação do crédito
derivado de honorários advocatícios à verba decorrente de
legislação trabalhista, com preferência, inclusive, sobre créditos
tributários, anota-se o seguinte julgado do Excelso Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266118-76.2019.8.26.0000 -Voto no 19.073
9
Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PREFERÊNCIA.
NATUREZA DOS HONORÁRIOS. EQUIPARAÇÃO À VERBA
DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ART. 186 DO
CTN.
LEI
No
8.906/1994.
ANÁLISE
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ARTIGO
93,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 864428 AgR, Relator Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, Publicação em
22/09/2015).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator